Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-76.2023.8.11.0108
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000523-76.2023.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THIAGO BROCCO - CPF: 015.993.321-83 (EMBARGADO), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0300-64 (EMBARGADO), RODRIGO DE ASSIS TORRES - CPF: 053.436.797-65 (ADVOGADO), BEATRIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 399.160.008-08 (ADVOGADO), WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - CPF: 142.519.268-89 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0300-64 (EMBARGANTE), RODRIGO DE ASSIS TORRES - CPF: 053.436.797-65 (ADVOGADO), BEATRIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 399.160.008-08 (ADVOGADO), WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - CPF: 142.519.268-89 (ADVOGADO), THIAGO BROCCO - CPF: 015.993.321-83 (EMBARGANTE), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), VITOR RAMINELLI - CPF: 426.364.638-01 (ADVOGADO), LARISSA NATALIA CAVALETTI SOUSA - CPF: 472.643.398-90 (ADVOGADO), VITOR RAMINELLI - CPF: 426.364.638-01 (ADVOGADO), LARISSA NATALIA CAVALETTI SOUSA - CPF: 472.643.398-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. sucumbência recíproca. inadimplemento contratual. prequestionamento. ausência de vícios no acórdão.
embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que desproveu o recurso de apelação interposto pela empresa e proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo cliente, reformando a sentença apenas quanto à distribuição da sucumbência. O cliente sustenta obscuridade no reconhecimento da sucumbência recíproca e pleiteia o reconhecimento de decaimento mínimo, com redistribuição dos ônus sucumbenciais. A empresa alega contradição ao reconhecer inadimplemento bilateral, apesar da alegada inexistência de culpa, e busca o acolhimento de sua reconvenção. Ambas as partes requerem, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em obscuridade ao reconhecer a sucumbência recíproca com base apenas no critério quantitativo, sem considerar o proveito econômico obtido pelo autor; e (ii) estabelecer se há contradição no acórdão ao reconhecer inadimplemento bilateral, mesmo diante da alegada culpa exclusiva do comprador.

iii. razões de decidir

3. O acórdão impugnado analisa expressamente os fundamentos da sucumbência com base não apenas no critério quantitativo, mas também na autonomia dos pedidos formulados, afastando a tese de decaimento mínimo com base na improcedência de pedidos autônomos e relevantes.

4. A distribuição da sucumbência considerou a total improcedência dos pedidos de multa contratual e danos morais, ambos dotados de densidade jurídica e valor expressivo, o que impede a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

5. O indeferimento do pedido de multa contratual decorreu da constatação do inadimplemento bilateral das partes, à luz do art. 476 do Código Civil, não havendo fundamento para penalização unilateral.

6. A tese de contradição alegada pela empresa foi afastada diante da fundamentação clara e coerente do acórdão, que reconheceu que a exigência de garantia hipotecária, embora não prevista contratualmente, foi aceita pelas partes nas tratativas negociais.

7. O voto condutor enfrentou os elementos probatórios, concluindo que nenhuma das partes cumpriu integralmente suas obrigações, o que justifica a incidência da exceção do contrato não cumprido.

8. Não há omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas discordância das partes com as conclusões adotadas, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

9. À luz do art. 1.025 do CPC, mesmo a rejeição dos embargos permite a consideração dos dispositivos invocados como prequestionados, inexistindo necessidade de menção expressa para esse fim.

iv. dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A configuração da sucumbência recíproca pode ser reconhecida com base na análise conjunta da autonomia e relevância dos pedidos formulados, ainda que o pedido principal seja acolhido. 2. O inadimplemento bilateral das obrigações contratuais, ainda que decorrente de exigência não formalizada no contrato, mas aceita pelas partes, justifica a incidência do art. 476 do Código Civil. 3. A inexistência de vício de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que manejados com fins de prequestionamento.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11o; 86,
caput
e parágrafo único; 1.022, I; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021; STJ, Súmula 326.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

1000523-76.2023.8.11.0108

São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação interposto por Cargill Agrícola S.A. e, proveu parcialmente o Apelo interposto por Thiago Brocco.

O Embargante
Thiago Brocco
alega que o acórdão incorreu em obscuridade ao reconhecer sucumbência recíproca utilizando apenas o critério quantitativo dos pedidos formulados na inicial, sem considerar o parâmetro legal do proveito econômico previsto nos arts. 85 e 86 do CPC.

Argumenta que foi vencedor no pedido principal de rescisão contratual, cujo valor supera cinco milhões de reais, decaindo apenas quanto à indenização por danos morais.

Defende que a multa contratual indeferida constitui pedido acessório e, portanto, não altera a conclusão de que a parte contrária foi substancialmente vencida, devendo arcar integralmente com as custas e honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, inclusive com fundamento no Verbete Sumular 326 do STJ.

Com esses argumentos, requer o provimento dos recursos, com efeitos modificativos, para reconhecer o decaimento mínimo do Autor e redistribuir os ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, pede o enfrentamento expresso da tese para fins de prequestionamento.

Contraminuta no Id. 316344362.

A Embargante
Cargill Agrícola S.A.

aponta contradição no acórdão, pois, inobstante o reconhecimento de que o Embargado deixou de apresentar a garantia hipotecária ajustada e que houve entrega parcial dos insumos, concluiu pelo inadimplemento bilateral e pela incidência da exceção do contrato não cumprido.

Defende que não houve descumprimento de sua parte, pois a liberação integral dos produtos dependia da apresentação prévia da documentação pelo comprador, nos termos da cláusula 3.2.1 dos contratos, que afasta a configuração de atraso quando o adquirente possui pendências documentais.

Afirma que a demora na entrega decorreu exclusivamente da conduta do Embargado, o qual, mesmo assim, recorreu a fornecedor alternativo e busca esquivar-se do pagamento devido, em afronta à boa-fé objetiva.

Alega, por isso, que o art. 476 do Código Civil foi aplicado incorretamente, porque o inadimplemento seria unilateral e imputável apenas ao Embargado.

Com esses argumentos, requer o acolhimento do Integrativo para, aplicando-lhe efeitos infringentes, reconhecer a culpa exclusiva do comprador, julgar improcedente os pedidos iniciais, e julgar procedente a reconvenção. Por fim, pleiteia o prequestionamento dos arts. 422 e 476 do Código Civil e do art. 1.022, I, do CPC, a fim de viabilizar recursos às instâncias superiores.

Contraminuta no Id. 314696351.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que foram dois Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Dano Moral ajuizada por
Thiago Brocco
em face da
Cargill Agrícola S.A.

O Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, rescindiu os Contratos de Compra e Venda de Insumo e determinou a suspensão das restrições negativas existentes em nome do Autor. Julgou improcedente o pedido indenizatório e o pleito reconvencional.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa e da reconvenção.

Cargill Agrícola S.A. defendeu que os contratos firmados com o Apelado constituem uma operação de crédito rural voltada ao financiamento da produção agrícola, e não uma simples compra e venda de insumos.

Alegou que a entrega dos fertilizantes estava condicionada à apresentação de garantias idôneas pelo Apelado, o que não ocorreu, já que os bens oferecidos estavam onerados por penhor agrícola. Assim, a culpa pelo insucesso do negócio é exclusiva do Apelado, o que afasta a aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) e impõe a improcedência total da ação.

Afirmou que a inscrição do nome do Apelado no banco de dados do SERASA foi legítima, fundada em débito líquido, certo e exigível, decorrente do inadimplemento contratual, e que a sentença errou ao determinar sua suspensão.

Defendeu a procedência dos pedidos formulados na reconvenção pois, em virtude da confissão do Apelado quanto à desistência das avenças, a cobrança da multa contratual e do diferencial de mercado é permitida, consoante previsto nos contratos e comprovado por documentos e comunicações entre as partes.

Com esses argumentos, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedentes os pedidos formulados na reconvenção.

Contrarrazões no ID. 296280440.

Thiago Brocco defendeu o equívoco da sentença ao aplicar sucumbência recíproca.

Assegurou que decaiu apenas de parte mínima do pedido (indenização por danos morais de R$ 100.000,00), haja vista o êxito na rescisão contratual (R$ 5.938.713,62) e na improcedência da reconvenção (R$ 2.031.792,80).

Alegou que, tendo decaído em percentual mínimo (1,25%) do total postulado, deve ser reconhecida a sucumbência exclusiva da parte adversa, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Com esses argumentos, pugnou pela reforma do
decisum
no capítulo desafiado.

Contrarrazões no ID. 296280442.

Na sessão de julgamento realizada em 02/09/2025 a sentença foi parcialmente reformada apenas e tão somente para, no capítulo que trata da distribuição da sucumbência, excluir o trecho “e da reconvenção”, já que a sucumbência recíproca diz respeito apenas à ação principal. E, além disso, para acrescentar a condenação da Reconvinte Cargill Agrícola S.A. ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à Reconvenção.

Ou seja, o colegiado negou provimento ao recurso da Cargill Agrícola S.A. e, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majorou os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa (ação principal), com a ressalva de que a diferença deverá ser paga apenas pela empresa Recorrente. Além disso, deu provimento parcial ao recurso de Thiago Brocco e retificou a sentença, especificamente no capítulo final que trata do ônus da

sucumbência.

Inconformadas, ambas as partes opuseram Embargos de Declaração.

É importante consignar, todavia, que o Recurso Integrativo constitui instrumento processual voltado à correção de vícios intrínsecos da decisão judicial, tais como obscuridade (falta de clareza), contradição (incompatibilidade lógica interna), omissão (ausência de manifestação sobre ponto relevante e imprescindível) ou erro material (equívoco manifesto de natureza formal). O seu cabimento restringe-se, portanto, a hipóteses excepcionais, nas quais o ato decisório carece de completude, coerência lógica ou inteligibilidade.

Com efeito, tal modalidade recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco constitui meio adequado para impugnar suposta nulidade de publicação ou de comunicação processual, especialmente quando não demonstrado vício no ato de intimação.

·

DO RECURSO DE THIAGO BROCCO

O Embargante sustenta que o acórdão incorreu em obscuridade ao reconhecer sucumbência recíproca utilizando apenas o critério quantitativo dos pedidos formulados na inicial, sem considerar o parâmetro legal do proveito econômico previsto nos arts. 85 e 86 do CPC.

Argumenta que foi vencedor no pedido principal de rescisão contratual, cujo valor supera cinco milhões de reais, decaindo apenas quanto à indenização por danos morais, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que configura decaimento mínimo do pedido.

Defende que a multa contratual indeferida constitui pedido acessório e, portanto, não altera a conclusão de que a parte contrária foi substancialmente vencida. Logo, deve arcar integralmente com as custas e honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, inclusive com fundamento no Verbete 326 do STJ.

Sustenta que o acórdão afastou a aplicação do critério legal de sucumbência sem apresentar fundamentação adequada e em desconformidade com precedentes do TJMT e TJSP que afastam a sucumbência recíproca quando o Autor obtém êxito na parcela economicamente mais relevante do pedido.

Com esses argumentos, requer o acolhimento do Recurso, com efeitos modificativos, para reconhecer o decaimento mínimo do Autor e redistribuir os ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, pugna pelo enfrentamento expresso da tese para fins de prequestionamento, conforme os arts. 1.022 e 1.025 do CPC.

Melhor sorte não assiste ao Embargante.

A leitura atenta da fundamentação do acórdão demonstra que a distribuição da sucumbência foi devidamente analisada à luz dos pedidos formulados, destacando que o Autor formulou quatro pretensões autônomas: (a) rescisão contratual; (b) condenação à multa contratual; (c) indenização por danos morais; e (d) exclusão das restrições no SERASA.

No voto condutor, esta Relatora consignou que o Embargante/Autor obteve êxito em dois dos quatro pedidos, sendo vencido nos demais, o que, nos termos do
caput
do art. 86 do CPC, configura hipótese de sucumbência recíproca.

A decisão asseverou, de forma clara, que diante desse cenário, ainda que os pedidos acolhidos sejam relevantes, não se trata aqui de decaimento mínimo, como tenta convencer o Recorrente.

Portanto, o fundamento adotado não foi meramente quantitativo, mas envolveu a análise da autonomia dos pedidos e da proporção de êxito e insucesso da parte Embargante.

Ademais, o aresto não ignorou a relevância econômica dos pedidos acolhidos, mas entendeu, com base na jurisprudência consolidada, que a obtenção parcial do pedido principal e a rejeição de outros dois pleitos (um deles de natureza indenizatória) configuram resultado que impede o reconhecimento do decaimento mínimo, mormente porque os pedidos rejeitados não eram acessórios, mas autônomos e de alta densidade jurídica.

O indeferimento do pedido de multa contratual decorreu de fundamento material próprio, a saber, o reconhecimento do inadimplemento bilateral das obrigações, que afastou a pretensão de penalização unilateral (art. 476 do CC).

Sobre a questão, o voto condutou registrou que é juridicamente insustentável a pretensão da empresa Embargada de ver reconhecido o direito à multa contratual de 15%, tampouco é admissível a cobrança de valores a título de diferencial de mercado.

A tese de que a indenização por danos morais seria de pouca relevância econômica também foi suficientemente enfrentada no acórdão, ainda que de forma implícita.

Necessário destacar, que o valor postulado (R$ 100.000,00) não pode ser considerado inexpressivo, e a total improcedência do pedido evidencia a existência de derrota substancial em relação a pleito autônomo, o que, somado à improcedência da multa contratual, justifica a não aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Quanto à invocação do Verbete 326 do STJ, cumpre assinalar que sua aplicação é inapropriada no caso concreto, isso porque, a demanda não se restringe a pedido indenizatório, tampouco a condenação parcial foi objeto de controvérsia. O pedido de danos morais foi integralmente rejeitado, o que exclui a aplicação do Enunciado Sumular.

Nota-se, pois, que os argumentos do Embargante Thiago Brocco já foram enfrentados no acórdão impugnado de maneira clara, coerente e suficiente, de modo que não há qualquer vício a ser sanado.

A irresignação manifestada revela apenas inconformismo com a conclusão adotada pela Turma Julgadora, circunstância que não autoriza o uso da via Aclaratória.

·

DO RECURSO DE CARGILL AGRÍCOLA S.A.

A empresa Embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, porque, embora reconhecido que o Embargado deixou de apresentar a garantia hipotecária ajustada e que houve entrega parcial dos insumos, concluiu-se pelo inadimplemento bilateral e pela incidência da exceção do contrato não cumprido.

Defende que não houve descumprimento de sua parte, pois a liberação integral dos produtos dependia da apresentação prévia da documentação pelo comprador, nos termos da cláusula 3.2.1 dos contratos, que afasta a configuração de atraso quando o adquirente possui pendências documentais.

Afirma que a demora na entrega decorreu exclusivamente da conduta do Embargado, o qual, mesmo assim, recorreu a fornecedor alternativo e busca esquivar-se do pagamento devido, em afronta à boa-fé objetiva.

Alega, por isso, que o art. 476 do Código Civil foi aplicado incorretamente, porque o inadimplemento seria unilateral e imputável apenas ao Embargado.

Com esses argumentos, pugna pelo reconhecimento de culpa exclusiva do comprador, a improcedência total da ação e a procedência da reconvenção.

Por fim, requer o prequestionamento dos arts. 422 e 476 do Código Civil e do art. 1.022, I, do CPC, a fim de viabilizar recursos às instâncias superiores.

A tese, contudo, não merece acolhida.

Da leitura do acórdão, observa-se que foram expostos os elementos fáticos que sustentaram o reconhecimento do inadimplemento bilateral.

A Turma Julgadora destacou que, conquanto a exigência da garantia hipotecária não constasse do contrato, o Embargado Thiago Brocco a aceitou no curso das tratativas, conforme evidenciado por áudios extraídos de conversas via WhatsApp e ata notarial (Id. 296280406). Tais elementos demonstram que ambas as partes concordaram com a constituição da garantia como condição fática à entrega, descaracterizando imposição unilateral pela fornecedora.

Nesse sentido, o voto condutor afirma que a exigência de garantia hipotecária não se constituiu em imposição arbitrária ou tentativa de modificação unilateral das avenças, mas sim em prática aceita no curso das tratativas contratuais, tendo sido admitida pelo Embargado no intuito de viabilizar o fornecimento dos produtos.

Além disso, a decisão colegiada enfrentou o argumento da empresa Embargante de que a entrega não se consumou por culpa exclusiva do comprador, afastando-o com base na constatação de que parte dos produtos foi entregue e de que o Autor/Embargado recorreu a fornecedor alternativo em razão da não liberação integral dos insumos, fato atribuído ao impasse na formalização da garantia hipotecária.

A Turma concluiu, com base na prova documental e nos elementos constantes dos autos, que nenhuma das partes executou integralmente suas obrigações contratuais. Tal fundamentação foi suficiente para aplicar corretamente o art. 476 do Código Civil e afastar a pretensão reconvencional da embargante.

Não há, portanto, contradição entre os fundamentos de fato e a conclusão jurídica adotada. A linha argumentativa do julgado é coesa, lógica e fundada em interpretação sistemática do contrato e das provas colacionadas.

A invocação da Cláusula 3.2.1, que isenta a vendedora de responsabilidade por atrasos causados por pendências documentais do comprador, não foi ignorada. Ao contrário, foi considerada dentro do conjunto probatório que evidenciou que a exigência da garantia não constava do contrato, mas foi acolhida pelas partes como prática negocial admissível, ainda que não formalmente pactuada.

O acórdão, ademais, fundamentou a inaplicabilidade da multa contratual e do
wash out
com base em precedente do STJ, reafirmando o entendimento jurisprudencial de que o inadimplemento bilateral obsta a imposição de penalidades contratuais.

Não há omissão, pois o acórdão examinou todos os aspectos relevantes à controvérsia, inclusive a alegação de exclusividade da culpa do comprador. Não há obscuridade, porque o texto é claro, direto e suficiente para a compreensão das razões de decidir. E não há contradição, porque os fundamentos fáticos e jurídicos guardam plena coerência interna.

Pelo que se vê, a tentativa de
ambos
os Embargantes em qualificar os fundamentos do aresto como vícios revela mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos Aclaratórios, nos termos dos artigos 1.022 e seguintes do CPC.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito ambos os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025